Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713999-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF AGRAVADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DETRAN DF, com pedido de liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos da ação de obrigação de fazer no 0703569-44.2020.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência formulado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória em que o autor pleiteia que a ré realize a portabilidade dos contratos que possui com a empresa OI S.A. em relação à linha telefônica 3244-5123 e aos pontos de rede semafórica do Distrito Federal e subsidiariamente que a ré seja obrigada a encaminhar ao autor toda reclamação de mau funcionamento de semáforo recebida pelo número acima indicado, não interrompendo e se responsabilizando pelo bom funcionamento dos pontos de rede semafórica. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Vejamos. Sustenta o autor que era dever da ré ao final do contrato providenciar a mudança dos contratos relativos à linha telefônica 3244-5123 e aos pontos de rede semafóricos do Distrito Federal, possibilitando que a empresa que firmou o último contrato emergencial possa prestar o serviço. Entretanto da análise dos documentos anexados aos autos pelo autor, em especial o contrato emergencial n. 1 e termo de referência (ID 64049935, pag. 3-36) verifica-se que a ré se obrigou a repassar ao autor toda a base de dados do sistema de gestão de manutenção e operação da rede semafórica, o que não corresponde à portabilidade ou transferência pretendida pelo autor. Ora, as obrigações advêm do contrato ou da lei, mas neste caso, não há previsão contratual nem tão pouco legal para que a ré cumpra a obrigação pleiteada pelo autor. Mesmo em se tratando de serviço essencial esse parâmetro não é alterado, portanto, não é possível atribuir essa obrigação à ré. O próprio autor em sua peça inicial afirma que é uma falha de planeamento a propriedade da linha telefônica não lhe pertencer, por isso não é razoável atribuir à ré o ônus da transferência dos contratos relativos à linha telefônica ou aos pontos de rede em razão da desídia ou falta de planejamento do autor. Melhor sorte não assiste ao autor em seu pedido subsidiário que também deve ser indeferido sob o mesmo fundamento, pois não há previsão contratual nem tão pouco legal para atribuir a obrigação pretendida à ré. Assim, está evidenciada a ausência de plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA URGÊNCIA”. Em suas razões recursais o agravante pretende a reforma da decisão recorrida aduzindo para tanto que, estão presentes no caso em tela os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, ao argumento de que, embora ausente previsão contratual que obrigue que a empresa agravada realize a transferência dos contratos relacionados à prestação de serviço de manutenção semafórica no Distrito Federal, é imperioso se reconhecer a presença de deveres acessórios a esse contrato, decorrentes do princípio da boa-fé objetiva, inclusive no período pós-contratual, para viabilizar a continuidade do serviço público. Sustenta ausente qualquer prejuízo à agravada, eis que a medida requerida é decorrente de contrato de manutenção da rede semafórica do DF, serviço não mais por ela prestado. O fumus boni iuris afirma estar presente diante a negativa da parte agravada em promover a transferência das linhas telefônicas de conhecimento da população e dos pontos de rede de sua titularidade, necessárias à manutenção da rede semafórica. Aduz que a empresa agravada, com essa atitude, cria embaraços e não facilita a transição do contato para a nova contratada. Afirma ainda que o perigo da demora é nítido, na medida em que a rede semafórica é fundamental para o funcionamento de toda a cidade e seu pleno funcionamento é essencial para salvar vidas dos pedestres, motociclistas e motoristas. Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso para que a empresa agravada efetue a portabilidade dos contratos que possui com a empresa OI S/A, em relação à linha telefônica 3244-5123 e em relação aos pontos da rede semafórica do Distrito Federal à empresa indicada pelo DETRAN/DF, no prazo de três dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso., subsidiariamente, requer que a agravada seja obrigada a encaminhar para o toda reclamação de mau funcionamento de semáforo recebida no número 3244- 5123, bem como que não interrompa e se responsabilize pelo bom funcionamento dos pontos de rede semafórica do Distrito Federal, até o término desta ação. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão atacada. Sem preparo em face da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Entendo que, num primeiro momento, assim como destacado pelo juízo a quo, aparentemente não se observa verossimilhança nas alegações do agravante, na medida em que, a obrigação que pretende impor à empresa agravada não consta do contrato firmado entre eles, tampouco decorre de lei. Em que pese alguns pontos colocados pelo agravante se mostrarem plausíveis, tais como a alegação de que a rede semafórica é fundamental para o funcionamento de toda a cidade e seu pleno funcionamento é essencial para salvar vidas dos pedestres, motociclistas e motoristas, não se pode conceder liminar com base em presunções e em face da ausência de plausibilidade do direito invocado. Nada obstante, após a devida dilação probatória na origem, poderão ser demonstrados os fundamentos para o pedido do agravante, o que não se mostra possível no recurso ora manejado, cuja apreciação é mais rasa e célere. No tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito também não se mostra presente. Notório que a manutenção dos semáforos está sendo feita pela nova empresa contratada, estando em pleno funcionamento, haja vista qualquer notícia ou medida judicial em sentido contrário. Ademais, como bem pontuado pela magistrada de origem, “o próprio autor em sua peça inicial afirma que é uma falha de planeamento a propriedade da linha telefônica não lhe pertencer, por isso não é razoável atribuir à ré o ônus da transferência dos contratos relativos à linha telefônica ou aos pontos de rede em razão da desídia ou falta de planejamento do autor”. Por fim, nada a prover quanto à alegação de que a agravada pode parar a rede semafórica do Distrito Federal a qualquer hora, eis que, como dito a manutenção está sendo realizada, não sendo reportado até o momento, qualquer ação que a recorrida tenha tomado nesse sentido. Até porque, eventual responsabilidade da empresa agravada, poderá ser oportunamente apurada. Por estes motivos, entendo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida e, entendendo que a instrução probatória no caso em tela é imprescindível para o deslinde do caso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. De tal sorte, a melhor solução para o caso deve ser aguardar a manifestação final do juiz processante, o qual analisará a situação sob o crivo do contraditório com a análise minuciosa de provas, não sendo o caso de concessão irrefletida de medida liminar. Ante o exposto, ausentes os requisitos justificadores, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que tome ciência da presente decisão, bem como, apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 1 de junho de 2020 17:53:25. Desembargador Gilberto Pereira Relator